Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-65.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Tema 532 que, inclusive,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Tema 532 que, inclusive, recentemente foi julgado, reconhecendo a constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Mérito. Higidez da autuação. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003515-65.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado JOSE PAULO GIRAO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
2
Apelação no 1003515-65.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Apelado: José Paulo Girao Prado
Juiz: Gustavo Müller Lorenzato
Voto no 16171
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
LAVRADO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP).
Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão
geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da
repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não
acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Tema
532 que, inclusive, recentemente foi julgado, reconhecendo
a constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por
meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta de capital
social majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não
concorrencial.
Mérito.
Higidez
da
autuação.
Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade
pública de poder de polícia à sociedade de economia mista,
a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), entendimento este aplicável a todas as autuações
lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal e desta
C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória movida por José Paulo
Girao Prado em face da TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, por meio da qual busca, o autor, a
declaração de nulidade dos autos de infração descritos na inicial.
Liminar deferida às fls. 89/90, “determinando que a ré
suspenda, no prazo de três dias corridos, a contar da intimação (e não
da respectiva juntada aos autos), todos os efeitos do(s) auto(s) de
infração no(s) F26668986, F26740381, F26701766, F26821658,
F26827419, F26826988, G26023275, G26025223 e F26890973 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
3
29/46), até nova determinação deste juízo.”.
Contestação às fls. 96/114, seguida de réplica (fls.
190/202).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 207/211 julgou o pedido procedente, “para o
fim de tornar definitiva a tutela concedida a fls. 89/90, bem como para
declarar a nulidade do(s) auto(s) de infração no F26668986,
F26740381,
F26701766,
F26821658,
F26827419,
F26826988,
G26023275,
G26025223
e
F26890973,
cancelando
todas
as
penalidades dele(s) provenientes, inclusive a pontuação no prontuário
do(a) autor(a).”.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação (fls. 213/238), alegando, em síntese: (i) que deve haver o
sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 532 pelo STF; (ii)
que a apelada não provou suas alegações de que a Transerp visa ao
lucro; (iii) que houve cerceamento de defesa por conta do indeferimento
do pedido de produção de prova, necessária para comprar a inexistência
de distribuição de dividendos; (iv) que as autuações foram registradas
por meio de radares fotográficos e por policiais militares, mediante
convênio da Policia Militar com o Município, o que é reconhecido como
válido pela jurisprudência; (v) que ficaram demonstrados os
fundamentos legais e constitucionais que autorizaram a criação da
empresa e lhe garantem o exercício das atividades públicas; (vi) que é
entidade executiva de trânsito no Município de Ribeirão Preto, integrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
4
ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no CTB; (vii) que o
CTB atribuiu expressamente a competência para lavrar o auto de
infração ao servidor celetista; (viii) que não se trata de delegação de
poder de polícia a empresa privada sem vínculo com o Estado, mas a
uma entidade criada por lei complementar, sendo que a Municipalidade
é sua acionista majoritária; e (ix) que, embora a tese da parte contrária
tenha se baseado em acórdão do STJ, já foram proferidos acórdãos
posteriores em sentido contrário.
Contrarrazões à fls. 243/254.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 239), razão
pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos
arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos a legalidade do auto de infração
de trânsito lavrado pela entidade de transito municipal TRANSERP S/A,
ora apelante, em desfavor da parte autora, ora apelada.
Consta dos autos que o autor teve lavrado contra si os
Autos de Infração descritos na inicial (fls. 02), sendo que, ao pleitear a
anulação do referido auto, não procurou afastar ou desqualificar a
conduta infracional em si, sustentando seu pedido na impossibilidade de
delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado.
Ao julgar o pedido procedente, entendeu o juízo “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
5
quo” que “vedada a delegação do poder de polícia a particulares, em
que pese o regramento dos artigos 24, 256 e 281 do Código Brasileiro
de Trânsito e o fato da legislação municipal indicar a ré como órgão
municipal executivo de trânsito, impõe-se reconhecer a ausência de
competência do Superintendente da TRANSERP para aplicação de
sanções administrativas decorrentes de infração de trânsito, daí não
subsistir(em) o(s) auto(s) de infração aqui impugnado(s).” (fls. 211).
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em suspensão do
feito, em virtude da existência de controvérsia jurídica de repercussão
geral, relativa à matéria tratada nos autos (possibilidade de delegação do
poder de polícia relativo à infração de trânsito a sociedade de economia
mista), afetada ao Tema 532, no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(RE 633782/MG).
Isso porque o reconhecimento da repercussão geral
pelo STF antes do CPC/2015 não acarreta automaticamente o
sobrestamento do recurso, nem a suspensão do processo, como já bem
analisado pelo E. Des. Paulo Galizia, por ocasião do Agravo de
Instrumento no 2004274-80.2017.8.26.0000, j. 08.05.2017:
“[...] Inicialmente não cabe o sobrestamento do recurso,
nem a suspensão do processo.
Os parágrafos 1o dos artigos 543-B e 543-C do
CPC-1973 determinavam ao Tribunal de Origem o
sobrestamento dos recursos extraordinários e especiais,
até o julgamento em definitivo pelo STF ou STJ, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
6
nada
dispunha
acerca
dos outros recursos. A
interpretação dos dispositivos levava a jurisprudência a
afirmar que a decisão de sobrestamento dos recursos
excepcionais (RE ou REsp) repetitivos só cabia ao órgão
competente no Tribunal de Justiça para decidir acerca
da admissibilidade desses recursos excepcionais.
No
CPC-2015,
a
sistemática
desses
recursos
excepcionais repetitivos mudou. A suspensão dos
processos que versem sobre a mesma controvérsia
jurídica
torna-se
obrigatória,
desde
que
haja
multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais
com fundamento em idêntica questão de direito. É o que
se extrai dos artigos 1.035, §5o, 1.036, §1o, 1.037, caput
e inciso II, e §§ 8o a 10o do inciso III do CPC-2015.
Como a repercussão geral do tema 532 (RE 633782
RG/MG) foi reconhecida pelo STF na vigência do
CPC-1973, como não há ordem de suspensão nacional
dos processos pelo relator no STF, e como não há ordem
do Presidente do TJSP ou do Presidente da Seção de
Direito Público, nos termos do §1o do art. 1.036 do
CPC-2015 e do art. 257 do RITJSP, determinando a
suspensão do trâmite dos processos pendentes, não cabe
ao relator ou nem à Turma Julgadora do presente
recurso ordenar essa suspensão.” (grifos no original)
De todo modo, vale mencionar que o julgamento
pertinente ao tema retro referido foi finalizado em 24/10/2020, em que
fixada a tese de que “é constitucional a delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial”.
E o entendimento adotado por esta C. Câmara é neste
mesmo sentido, motivo pelo qual, no mérito, é o caso de prover o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
7
recurso interposto. Vejamos.
Conforme mencionado acima, trata-se de recurso em
que se discute se a ré TRANSERP pode, ou não, exercer poder de
polícia, sendo competente para fiscalizar e autuar infrações de trânsito,
em razão possuir personalidade jurídica de direito privado e fins
lucrativos.
Insta consignar, também, que o autor, em nenhum
momento, impugna e/ou nega o cometimento das infrações de trânsito
que ensejaram a lavratura dos autos de infração referidos, limitando-se a
sustentar que são nulos de pleno direito em função da incompetência da
apelante para o exercício dessas funções.
E devem ser consideradas hígidas e válidas as
autuações de trânsito efetivadas pela TRANSERP, devendo ser
reformada a r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Vejamos.
A Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
possibilita, em seu artigo 25, que os órgãos e entidades executivos do
Sistema Nacional de Trânsito celebrem convênio, delegando as
atividades previstas naquele Código, objetivando maior eficiência e
segurança aos usuários das vias terrestres. No entanto, o comando
normativo não determina que a entidade convenente possua natureza de
direito público, tampouco estipula que a fiscalização e a autuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
8
infrações sejam praticadas por agentes públicos.
É de se registrar, ainda, que o Município possui
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar
a legislação federal e estadual, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da
Constituição da República.
Via de consequência, caso considere conveniente e de
acordo com o interesse público, é possível que o Município efetive a
delegação da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, até
mesmo a entidades da Administração Indireta.
No caso em apreço, as atribuições da Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de
economia mista integrante da Administração Indireta do citado
Município, são regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no
998/2000. De conseguinte, referida empresa possui a natureza de
entidade executiva de trânsito, a teor do artigo 24, inciso VI, do Código
de Trânsito Brasileiro, atuando no interesse da Municipalidade.
Nesse sentido, em caso análogo envolvendo a apelante,
o
Desembargador
Ronaldo
Andrade,
na
Apelação
no
9001403-36.2010.8.26.0506, julgada em 08/10/2013 pela C. 3a Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal, destacou que:
“É notório que grande parte dos Estados e Municípios
delegaram a sociedades de economia mista, o poder de
autuar e sancionar a particulares e até a entes públicos
que cometem atos ilícitos ou se omitem no cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
9
de suas funções.
Assim sendo, não é possível negar a realidade e anular
de um momento para outro todos os autos de infração
emitidos por sociedades de economia mista as quais
exercem uma importante função social, especialmente
em se tratando de questões ambientais e de tráfego.
Mormente quando, como no caso em testilha, a
sociedade de economia mista tem capital exclusivo do
ente público e foi criada com a finalidade específica de
administrar o trânsito da cidade.
O interesse público de possuir um órgão, ou no caso,
entidade regida pela lei de sociedade anônima, se
sobrepõe ao fato de se revestir sobre a forma de
sociedade de economia mista, que em tese pode obter de
lucro, pois este reverteria para o próprio município, pois
único detentor do capital social de referida sociedade.”
Desse modo, não é possível afirmar que haja
inconsistência no reconhecimento da competência para lavratura e
inflição de sanções de trânsito por sociedades de economia mista.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal:
ATO ADMINISTRATIVO. Transerp. Ribeirão Preto.
Pleito voltado à anulação de autos de infração de
trânsito lavrados por sociedade de economia mista.
Impossibilidade. Delegação das atividades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes desta
Câmara. Sentença reformada. Improcedência decretada.
Recurso provido. (AC 1002239-33.2019.8.26.0506, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j.
14/10/2019)
MULTA DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de
economia mista. Anulação. Não se vê ilegalidade na
fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
10
que é uma decorrência daquela, por empregados de
sociedade de economia mista controlada pelo município
e com a finalidade específica dessa fiscalização.
Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no
9.503/97.
Procedência. Recurso da TRANSERP
provido. (AC 1016000-34.2019.8.26.0506, 10a Câmara
de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
30/09/2019)
Ação de nulidade de ato administrativo. Autuação por
infração de trânsito. Lavratura por agente de sociedade
de economia mista. Legitimidade para exercício do
poder de polícia de fiscalização de trânsito por
delegação do Município. Ação improcedente. Recurso
da requerida provido, prejudicado o apelo da autora.
(AC 1005930-10.2018.8.26.0597, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
12/08/2019)
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo com
pedido de tutela antecipada. Anulação de multa de
trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista
(TRANSERP).
Entidade
executiva
de
trânsito
devidamente integrada ao sistema nacional de trânsito.
Delegação de poder polícia de trânsito a entidades da
administração indireta. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso provido. (AC
1052037-31.2017.8.26.0506, 3a Câmara de Direito
Público, Rel.a Paola Lorena, j. 15/10/2019)
ANULATÓRIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
Autuação feita por sociedade de economia mista
(TRANSERP)
Possibilidade
Legislação (LC no
998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere autorização
para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes ao
poder de polícia administrativa
Precedentes desta
Corte
de
Justiça

R.
sentença
reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS Sucumbente o autor,
arcará com honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00, mais R$200,00 Observância das regras
dos §§ 8o e 11, do art. 85, do CPC/2015. Recurso
provido. (AC 1033952-60.2018.8.26.0506, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j.
04/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003515-65.2020.8.26.0506 -Voto no 16171
11
Autuação de trânsito. Nulidade. Divergência jurisprudencial acerca do tema. Supremo que
reconheceu apenas a existência de repercussão geral,
mas não julgou a ação. Interesse público na manutenção
da autuação e das multas impostas que se sobrepõe ao
fato de a entidade fiscalizadora ser sociedade de
economia
mista.
Recurso
provido.
(AC
1044275-27.2018.8.26.0506, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j.
24/09/2019)
Confiram-se, ainda, decisões desta Relatoria no
julgamento das Apelações no 1000930-74.2019.8.26.0506, j. em
07/10/2019; e no 1003385-12.2019.8.26.0506, j. em 23/09/2019, dentre
outras.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a
ação improcedente.
Invertidos os ônus sucumbenciais, fica acrescida em
R$ 200,00 a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau, a
título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator